Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728515-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS COELHO DE GODOY AGRAVADO: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINÍCIUS COELHO DE GODOY em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711628-25.2018.8.07.0007, não conheceu da petição apresentada pela parte ora agravante. O agravante sustenta que a homologação do plano de recuperação judicial não implica na suspensão dos processos de execução quanto aos sócios, devedores solidários da lide em questão, devendo ser preservados os direitos do credor com relação aos coobrigados. Afirma que as empresas executadas foram beneficiadas pela suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias, mas que, ao fim do prazo concedido pelo legislador, as questões relativas à recuperação judicial não foram dirimidas em razão da mora das empresas em apresentar esclarecimentos essenciais. Alega que o deferimento de nova prorrogação e suspenção da execução até que ocorra a Assembleia Geral dos Credores não se justifica, tendo em vista que esta não possui ainda prazo determinado e, eventual deferimento de prorrogação do prazo retardará a deliberação acerca do plano de recuperação, acarretando prejuízo aos credores. Destaca que a partir do momento em que o processo mudou seu curso para incluir no polo passivo outros devedores solidários, não há falar em suspensão da execução em relação a estes. Tece outras considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença no 0711628-25.2018.8.07.0007. Preparo recolhido nos IDs 28768098 e 28768103. Os agravadas LB10 Investimentos Imobiliários LTDA e João Fortes Engenharia S.A. apresentaram contrarrazões ao recurso no ID 29431634 pugnando pela manutenção da decisão combatida. Os outros agravados apresentaram contraminuta ao Agravo de Instrumento no ID 29507165. Preliminarmente, suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão, assim como por ausência de impugnação específica. No mérito, pugnam pelo não conhecimento do recurso. Despacho de ID 30973256 intimando o agravante a manifestar-se sobre a preliminar aventada, tendo o agravante peticionado no ID 31406335 refutando a argumentação apresentada e aduzindo a necessidade de conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 28768097): Não conheço da petição de ID 98352815, porquanto a questão acerca da necessidade de suspensão do feito ( e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica) até a realização da Assembleia Geral de Credores já foi objeto de análise, nos termos das decisões de ID ns. 89243781, 95286849 e 98095995, sendo, ademais, vedado às partes rediscutir questões sobre as quais já tenha havido manifestação do Juízo (art. 507 do CPC), devendo a parte, se o caso, interpor recurso adequado. Intimem-se. Para melhor esclarecimento da controvérsia, colaciono as decisões citadas pelo Juízo de primeiro grau no julgado acima reproduzido (ID 89243781 dos autos originários): Trata-se, inicialmente, de Cumprimento de Sentença movido por MARCUS VINICIUS COELHO DE GODOY em desfavor de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A decisão proferida no ID 60177478 admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, os sócios ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO e WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE foram incluídos no polo passivo da demanda. Os sócios noticiaram que, no dia 12/05/2020, o Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n. 0085645-87.2020.8.19.0001) proferiu decisão deferindo o processamento da recuperação judicial do Grupo João Forte, determinando a suspensão de todas as ações e execuções em seu desfavor. É o relatório. Decido. Com efeito, a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos daquele processo, deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo João Fortes, com a consequente suspensão de todas as ações e execuções contra o mencionado grupo, nos moldes do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05. Na espécie, consoante firme entendimento jurisprudencial, a mencionada suspensão deve ser estendida ao incidente em curso, notadamente porque há novação da dívida em caso de aprovação do plano de recuperação judicial. Confira-se o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. I - O art. 6o Lei n.o 11.101/2005 dispõe que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. II - A aludida suspensão se estende aos sócios que figuram como devedores solidários da empresa em recuperação, abrangendo, portanto, sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico, sobretudo em função da novação que ocorre com a aprovação do plano de recuperação judicial. III - Negou-se provimento ao recurso. (07237055320198070000 - (0723705-53.2019.8.07.000 - Res. 65 CNJ), 6aTurma Cível, Desembargador Relator: José Divino, Data do Julgamento: 13/05/2020, Publicado no DJE: 29/05/2020). Isto posto, tendo em conta que houve a prorrogação do stay period até o advento da Assembleia Geral de Credores (ID 85866561), determino a suspensão deste processo até o dia 23/05/2021. Findo o prazo da suspensão, fica desde já intimada a parte executada para informar se houve a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores. Intimem-se. (destaquei) Decisão de ID 95286849 (autos originários): Indefiro o pedido formulado no petitório de ID 93743738, porquanto, ao contrário do que alega o exequente, não há falar em constrição patrimonial dos sócios antes da resolução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que está suspenso por força da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo João Fortes. Em contrapartida, nos moldes da decisão de ID 89243781, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se houve prorrogação do stay period ou a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores. (destaquei) Por fim, a decisão de ID 98095995 (autos originários): Ante o teor das informações lançadas no petitório de ID 95891422, determino a suspensão deste processo até a realização da Assembleia Geral de Credores determinada pelo Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se. (destaquei) Cumpre destacar que em face de tais decisões não foi interposto qualquer recurso pela parte agravante. Dessa forma, observa-se que a questão suscitada pela parte agravante já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que definiu os parâmetros de juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor devido, a discussão quanto à conformidade de tais índices não tem lugar no cumprimento de sentença, porquanto acobertada pela preclusão. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1355325, 07177324920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IRP PELO INPC. TEMA SUSCITADO E RESOLVIDO NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. Os apelantes, embora devidamente intimados da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição do IRP pelo INPC, não recorreram, na forma estabelecida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aquiescendo, portanto, com o conteúdo descisório. 3. A matéria suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa. Precedentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1195322, 00399436420148070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019 Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. LEILÃO. EDITAL. ARREMATAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. EXECUTADO. QUESTÕES SUPERADAS. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. RECURSO INTERNO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. INTERPOSIÇÃO NA QUINZENA LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Observado que o recurso fora interposto no interregno processual legalmente estabelecido e aferida a satisfação dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do agravo interno, pois observara o legalmente estabelecido. (CPC, arts. 1.003, § 5o, e 1.021). 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1369244, 07158159220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Além disso, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. À vista disso, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questão acobertada pelo manto da preclusão, até porque a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação da questão concernente à suspensão do cumprimento de sentença em curso no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da preclusão. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021 15:49:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador